Tribunal: STF
Processo: Rcl 73784
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) da Comarca de Patos de Minas/MG, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF.



    A defesa narra que “Em atendimento aos interesses de seus clientes, Ailton Antônio Rezende e Lais Regina Monteiro Maciel, os advogados subscritores, fundamentados na súmula vinculante do STF, solicitaram acesso aos documentos e provas já produzidos no curso da investigação, com exclusão das diligências em andamento, visando ao pleno exercício do direito de defesa”.



    Sustenta, em síntese, que “a autoridade reclamada, em resposta à solicitação formal, alegou sigilo absoluto das investigações, recusando-se a fornecer qualquer acesso às provas já existentes, em patente desrespeito à jurisprudência sumulada desta Corte”. 



    Requer, em sede liminar, seja garantido “o imediato acesso aos documentos e provas já produzidos no curso da investigação”.



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, a autoridade reclamada indeferiu o pleito defensivo sob o argumento de que os elementos de informação pretendidos estão sob sigilo. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente